Tribunal: TCU
Processo: 037.495/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo(a) Superintendência da Zona Franca de Manaus em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 742532, firmado com o/a SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS, Siafi/Siconv 742532, função null, que teve como objeto AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EMPRESARIAIS DE GESTÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM INCUBADORAS DE EMPRESAS NO ESTADO DO AMAZONAS (no da TCE no sistema: 944/2023).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 078/2010 (peça 16), celebrado entre a Suframa e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas (Sebrae-AM), que tinha por objeto " ações para o desenvolvimento de sistemas empresariais de gestão e inovação tecnológica em incubadoras de empresas no Estado do Amazonas ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 2o, 4o, inciso I, e 11 da Resolução TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória nesta tomada de contas especial; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e aos demais interessados; e 9.3. arquivar o presente processo.